Tribunal: TJPA
Processo: 0804153-29.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804153-29.2018.8.14.0040

APELANTE: GERUZA DOS SANTOS MESQUITA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO REVISIONAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS DO CONSUMO DE ÁGUA. CONSUMO DE ÁGUA EXISTENTE. DÉBITO REGULAR IMPUTADO A AUTORA. AUSENCIA DE ELEMENTOS MINIMOS A INDICAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A inversão do ônus de prova assentada na relação consumerista decorre da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, fato que não o isenta de minimamente apresentar lastro probatório, conforme dispunha o art. 373, I do Código de Processo Civil. 2. Acervo probatório em que o requerido logra êxito em apresentar provas que demonstram o consumo existente, afastando a alegação de abusividade das cobranças. 3. Comprovação da inexistência da abusividade da cobrança. Exercício regular do direito pela parte recorrida. Não ocorrência do dever de indenizar, a teor do art. 186 cumulado com art. 188, ambos do Código Civil. Inexistência de dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0804153-29.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: GERUZA DOS SANTOS MESQUITA

ADVOGADO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

APELADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS - SAAEP

ADVOGADO: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Geruza dos Santos Mesquita, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada c/c pedido revisional e tutela provisória de urgência e indenização por dano moral ajuizada contra Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – Saaep, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo vara da fazenda pública e execução fiscal -de Parauapebas que julgou improcedente o pedido.

Pede a manutenção da gratuidade da justiça.

Aduz a necessidade de anulação da sentença por error in procedendo, eis que não apreciou devidamente as provas produzidas.

Diz que o juízo singular desconsiderou os documentos juntados pela autora na exordial.

Acusa violação ao princípio do acesso integral à justiça e do devido processo legal, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada ou integralmente reformada para acatar o pedido inicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 5035341, pág. 01/07).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 5617759, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questões prévias, adentro no mérito.

Mantenho a gratuidade da justiça.

O Cerne do recurso diz respeito a alegação da autora de que inexiste débito procedente de conta de água, eis que sustenta não ter realizado o consumo.

Extrai-se dos autos que a autora é titular da ligação de água n. 136966, vinculada ao imóvel localizado na rua 11, 282, União, Parauapebas/PA, CEP nº: 68515-000, em que residiu até meados de 2017.

Em suas alegações iniciais alega que entre setembro de 2015 e abril de 2017 as cobranças foram absurdas e destoantes da sua realidade de consumo.

Refere que solicitou vistoria para detectar vazamento (ordem de serviço n. 004245-2016) e para que a situação não ficasse fora de controle solicitou o corte (ordem de serviço n. 009735-17).

Em face das alegações acima expostas, entende que tem direito a declaração de inexistência de débito referentes aos meses de setembro de 2015 a abril de 2017, uma vez que entende que a cobrança é abusiva.

Entendo não lhe assistir razão.

Não obstante tratar-se de relação de consumo, a autora não está isenta de apresentar base probatória as suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, utilizando o artigo 370 do CPC, o magistrado singular inverteu o ônus da prova, determinando que o réu demonstrasse não só os motivos de uma elevada variação nos registros de consumo, mas também que o medidor da autora está devidamente aferido. Determinou, ainda, que o réu demonstrasse que inexiste contagem virtual de consumo, gerado por passagem de ar nos dutos reservados à transposição hídrica (ID Num 5035214, pág. 01).

No caso, a autora apenas apresentou o extrato de débito do período de setembro de 2015 a junho de 2017 (ID Num 5035188, pág. 06), como prova indiciária de abusividade das cobranças contra si efetivadas.

Por outro lado, entendo que o requerido/apelado juntou fartas provas, logrando êxito em apresentar fato impeditivo ao direito da autora.

Logrou êxito em demonstrar a regularidade do hidrômetro e o atendimento das ordens de serviço pra verificação de vazamento no contador.

Primeiramente, demonstrou que o débito da autora referente ao pagamento da fatura de água é anterior ao período alegado.

Demonstra que mesmo antes de possuir medição por hidrômetro, em 18/09/2015, a unidade consumidora sofreu corte por falta de pagamento. Demonstrou que quando foi realizar religação, providenciou a instalação de um hidrômetro n. Y14E014658 lacre G1196265 LEIT 000. (ID Num 5035206, pág. 03).

Apresentou sequência de visitas na unidade consumidora (ID Num 5035206, pág. 03/05 e 5035207, pág. 01/06), quais sejam:

Em 18/02/2016
, foi realizada vistoria por alegação de consumo elevado (ordem de serviço 3.270/2015, data de abertura 17/02/2016), ocasião em que se constatou que o hidrante estava norma, mas que havia vazamento interno não aparente na unidade consumidora (ID Num 5035206, pág. 03). Nesta mesma data constatou que a unidade consumidora possui caixa de água de 500 litros e tem piscina. (ID Num 5035206, pág. 04).

Em 09/03/2016
, foi realizada vistoria de consumo elevado (ordem de serviço 4.245/2016, data de abertura 24/02/2016), e não pode ser realizado por que o imóvel se encontrava fechado com placa de aluguel. (ID Num 5035206, pág. 04).

Em 17/05/2016
em vistoria de serviço elevado (ordem de serviço n. 9.717/2016, data de abertura 13/05/2016), foi constatado vazamento interno não aparente, e em razão da proprietária não aceitar o vazamento foi realizada a troca do hidrômetro Y14E014658 leitura 1085 pelo hidrômetro novo n. Y 14E013177 lacre D-614574-4 Leit 0000. (ID Num 5035206, pág. 04).

Em 22/08/2016,
em vistoria de consumo elevado (Ordem de serviço n. 15.155/2016, data de abertura 16/08/2016), foi constatado vazamento interno não aparente. (ID Num 5035206, pág. 04).

Em 21/09/2016
(ordem de serviço n.16.886/2016, data de abertura n. 20/09/2016, constatado não existir vazamento no hidrômetro). . (ID Num 5035206, pág. 04).

Em 24/11/2016
, tendo a usuária retirado o hidrômetro por conta própria foi recolocado, com dois lacres e borracha de vedação (ordem de serviço n. 19.783/2016. (ID Num 5035206, pág. 04).

Em 26/04/2017
a usuária solicitou o corte (ordem de serviço n. 9.735/2017. (ID Num 5035206, pág. 04).

Com efeito, verifico que as provas contidas nos autos e produzidas pelo requerido/apelado foram capazes de demonstrar que o consumo dos meses de setembro de 2015 a abril de 2017, embora considerado alto pela consumidora/apelante, não decorreram de cobrança abusiva.

O apelado conseguiu demonstrar que o lançamento da diferença das médias efetivamente apuradas, foi existente, não decorreu de erro de medição.

Após diversas visitas técnicas, concluiu-se que o hidrômetro vinculado ao ramal da parte autora operava normalmente, se constatando, também, problema na rede hidráulica interna que indicava vazamentos.

Há prova de que houve, inclusive, substituição no hidrômetro.

Assim, não demonstrada a abusividade da cobrança e, à vista do exercício regular do direito pela parte recorrida, incorre o dever de indenizar, a teor do art. 186 cumulado com art. 188, ambos do Código Civil, o que afasta o pedido de indenização por danos morais.

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021